Tribunal: TJES
Processo: 5021647-56.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021647-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PANIFICADORA E RESTAURANTE PEREIRA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES INJUSTIFICADAS NO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica.
2. A autora, empresa do ramo alimentício, alegou prejuízos materiais pela perda de produtos perecíveis e prejuízo moral decorrente da paralisação de suas atividades comerciais.
3. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$3.785,60, a título de danos materiais, e R$5.000,00, a título de danos morais, ambos com correção e juros legais, reconhecendo a falha na prestação do serviço essencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada falha na prestação do serviço de energia elétrica, apta a ensejar responsabilidade da concessionária; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre a concessionária e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 14).
6. Comprovadas as interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica, sem demonstração de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da vítima, subsiste o dever de indenizar.
7. O dano material restou demonstrado por documentos fiscais que comprovam a perda de mercadorias perecíveis.
8. O dano moral é devido diante da interrupção injustificada de serviço público essencial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
9. O valor arbitrado de R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, inexistindo motivo para redução.
10. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço essencial, não comprovada a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5021647-56.2023.8.08.0035

RECORRENTE:EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS: PANIFICADORA E RESTAURANTE PEREIRA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES INJUSTIFICADAS NO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica.
2. A autora, empresa do ramo alimentício, alegou prejuízos materiais pela perda de produtos perecíveis e prejuízo moral decorrente da paralisação de suas atividades comerciais.
3. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$3.785,60, a título de danos materiais, e R$5.000,00, a título de danos morais, ambos com correção e juros legais, reconhecendo a falha na prestação do serviço essencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada falha na prestação do serviço de energia elétrica, apta a ensejar responsabilidade da concessionária; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre a concessionária e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 14).
6. Comprovadas as interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica, sem demonstração de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da vítima, subsiste o dever de indenizar.
7. O dano material restou demonstrado por documentos fiscais que comprovam a perda de mercadorias perecíveis.
8. O dano moral é devido diante da interrupção injustificada de serviço público essencial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
9. O valor arbitrado de R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, inexistindo motivo para redução.
10. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço essencial, não comprovada a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ORIUNDA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL ajuizada por
PANIFICADORA E RESTAURANTE PEREIRA LTDA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
na qual narra a autora, em síntese, que sofreu interrupções injustificadas no fornecimento de energia, ocasionando prejuízos materiais em razão da perda de mercadorias perecíveis e impactos operacionais em sua atividade comercial. Pleiteia o ressarcimento dos danos materiais e a compensação por danos morais.

Em contestação (ID 15904480), a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, alegando causas externas para os episódios de interrupção, além de ausência de nexo de causalidade com os supostos prejuízos alegados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15905103), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.785,60 (três mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e com juros pela taxa SELIC desde a citação;

b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde esta decisão e com juros pela taxa SELIC desde a citação;

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID 15905105), sustentando a necessidade de reforma da sentença, porquanto inexiste qualquer prova cabal de que os danos sofridos foram causados por responsabilidade da recorrente, não tendo sido comprovada a alegação de que teria havido eventual falha na prestação de serviço da Concessionária. Afirmou que, na hipótese de manutenção da condenação em danos morais, o valor merece ser reduzido.

Contrarrazões pela recorrida (ID 15905110).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 15905106.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A recorrente EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto, desde logo, a preliminar de i
ncompetência do Juizado Especial
sob o argumento de necessidade de prova técnica.

A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a autora afirma ter sofrido prejuízo de ordem material e moral, decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por mais que a EDP sustente a ausência de ilicitude a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, não merece guarida. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço.

Da análise dos autos, a documentação acostada, notadamente os protocolos de atendimento (IDs 15904458 e 15904459) — demonstra de forma inequívoca a ocorrência de interrupções e oscilações prolongadas no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, configurando falha na prestação do serviço essencial.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, somente se eximindo de responsabilidade se comprovar a ocorrência de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do consumidor, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, conforme dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, ônus do qual não se desincumbiu. A concessionária não apresentou qualquer prova apta a infirmar a narrativa inicial, limitando-se a alegações genéricas de que as interrupções decorreram de fatores externos, desprovidos de respaldo técnico ou documental.

Ademais, a sentença reconheceu o prejuízo material de R$3.785,60, com base em notas fiscais e relatórios internos apresentados pela autora, correspondentes a produtos perecíveis inutilizados em razão da interrupção de energia.

Os documentos demonstram, com razoável certeza, o dano efetivo decorrente da falha do serviço, devendo ser mantida a condenação.

Por fim, o Juízo a quo acertou em condenar a recorrente EDP em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC.

Como bem apontado:
“(...) Danos morais: Embora se trate de pessoa jurídica, a jurisprudência admite a indenização moral quando comprovada a lesão à imagem, à credibilidade e ao bom nome no mercado, o que restou demonstrado em razão da reiterada interrupção do serviço essencial. Assim, arbitra-se a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais (...)”.

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pela parte autora, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)